Tribunal: TJSP
Processo: 1028295-70.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Indenizatória – Policial Militar – Pretensão ao recebimento de vencimentos não pagos a partir de dezembro de 2019, ante a agregação do servidor – Orientação firme do E. STF (RE 482.006, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007; ARE 715658 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 06/08/2013, com destaque a outros julgados da mesma

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Indenizatória – Policial Militar – Pretensão ao recebimento de vencimentos não pagos a partir de dezembro de 2019, ante a agregação do servidor – Orientação firme do E. STF (RE 482.006, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/11/2007; ARE 715658 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 06/08/2013, com destaque a outros julgados da mesma Corte: AI 829.284/MG, rel. Min. Dias Toffoli, ARE 650.503/MG, rela. Mina. Cármen Lúcia, ARE 731.776/PR, rel. Min. Marco Aurélio, RE 582.078/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido de que a redução ou a suspensão de vencimentos por força de prisão cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV, ambos da CF) – Sentença de procedência confirmada, com esclarecimentos para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, na correção monetária e juros de mora. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.